Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717130-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AGUIAR DE SIQUEIRA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 48181969, o processo principal foi sentenciado (id 161887032- Proc. 0740522-87.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator